Tribunal: TJDFT
Processo: 0717901-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717901-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ANTONIO ELVIRO DE REZENDE, DEISE BENEVIDES PINTO, DORVALINO PEREIRA DE MENDONCA, FRANCISCO BIATO, FRANCISCO DOMINGUES DE SOUSA NETO, GERALDO ANTONIO DE ALMEIDA, HELENITA GOMES, ANTONIO LUIS DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos do cumprimento de sentença 0016233-49.2013.8.07.0001 movido por FRANCISCO BIATO, HELENITA GOMES, ANTONIO LUIS DE MORAIS, FRANCISCO DOMINGUES DE SOUSA NETO, ANTONIO ELVIRO DE REZENDE, DORVALINO PEREIRA DE MENDONÇA, DEISE BENEVIDES PINTO e GERALDO ANTONIO DE ALMEIDA (agravados), fixada a correção monetária plena sobre todo o quantum resgatado e observado o regime de caixa, nos seguintes termos: “Apura-se dos autos que, não obstante tenham os credores, inicialmente, migrado de plano de previdência, houve posteriormente seu desligamento permanente e o resgate integral dos depósitos por eles vertidos para fins de composição de suas respectivas reservas, hipótese que dá ensejo à correção monetária plena sobre todo o ‘quantum’ resgatado, não havendo que se falar, por conseguinte, na limitação da liquidação do título judicial exequendo à data da aludida migração. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, ‘litteris’: ‘(...) II - Após a migração, os autores se desligaram definitivamente do plano de benefícios e procederam ao levantamento da reserva de poupança. Com o efetivo rompimento do vínculo contratual, aplica-se a correção monetária plena sobre os valores resgatados, Súmula 289 do e. STJ. (...)’ (Acórdão 1109238, 20080110352772APC, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 18/7/2018. Pág.: 404/457) Lado outro, porque ‘ex vi’ do ‘caput’ do artigo 805 do CPC, a execução deve ocorrer da forma menos gravosa para a parte devedora, e uma vez que, ‘in casu’, a executada, enquanto simples gestora das contribuições mensais vertidas pelos beneficiários dos planos de previdência que disponibiliza, não é responsável pelo lapso de tempo compreendido entre o desconto realizado na remuneração do participante e o efetivo repasse pela entidade patrocinadora, não se pode exigir da executada o pagamento de correção monetária pertinente a período em que os recursos não estavam sob a sua esfera de disponibilidade, devendo ser observado, por conseguinte, o regime de caixa. Precluindo a decisão, retornem-se os autos à Contadoria Judicial solicitando-lhe que, à luz das balizas ora fixadas e considerando os documentos que instruem a petição de id. 98675308, ratifique ou retifique seu laudo. ( )” – ID 116936119 na origem. A parte agravada opôs embargos de declaração (ID119146102), sustentando haver contradição com o regime de competência fixado em decisão anterior já preclusa. A Fundação agravante também opôs embargos de declaração (ID 119954503), alegando omissão quanto à correção monetária, pois “ainda que consideradas as contribuições efetuadas para o Plano TCSPREV, não há qualquer alteração da diferença devida aos Exequentes, uma vez que tais contribuições possuem critérios de correção diversos de indexadores monetários”, e quanto à aplicabilidade do Tema 943/STJ ao caso concreto. Sobreveio a decisão pela qual providos os embargos de declaração dos exequentes/agravados e desprovidos os embargos de declaração da executada/agravante: “Tratam-se de embargos de declaração interpostos por ANTÔNIO ELVIRO DE REZENDE, ANTÔNIO LUIS DE MORAIS, DEISE BENEVIDES PINTO, DORVALINO PEREIRA DE MENDONCA, FRANCISCO BIATO, FRANCISCO DOMINGUES DE SOUSA NETO, GERALDO ANTÔNIO DE ALMEIDA e HELENITA GOMES e por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra a decisão de id. 116936119, que fixou os lindes para a liquidação, pela Contadoria Judicial, do provimento jurisdicional exequendo. Para tanto alegam os credores, em síntese, que o provimento jurisdicional vergastado padece de suposta contradição, porquanto teria deixado de observar que o termo inicial para a incidência da correção monetária sobre os valores pagos pelos participantes de sistema de previdência privada já fora fixado nos termos da decisão de id. 39144217. Sobreleva a devedora, por sua vez, que o decisório embargado seria omisso, uma vez que desconsiderou a impossibilidade dos efeitos do título judicial exequendo incidirem sobre a reserva de poupança ou o benefício dos participantes que optaram pela migração do plano de previdência. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 119146102 e 119954503. De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas na decisão objurgada se encontram fundamentadas, não padecendo das omissões alegadas pela devedora. Esta embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto ‘error in judicando’; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 119954503 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Lado outro, no que se refere aos embargos de declaração interpostos pelos credores, apura-se que a questão pertinente ao regime a ser observado para fins de atualização monetária das parcelas por eles vertidas em favor da devedora já foi objeto de apreciação pelo Juízo que, conforme decisão de id. 39144217, ademais, preclusa, fixou a data do desconto no salário do empregado como termo ‘a quo’ para tal incidência, ou seja, o regime de competência. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 119146102 e, no mérito, OS PROVEJO para, prestigiando a segurança jurídica, revogar a decisão de id. 116936119 no tópico pertinente à fixação do regime de caixa para a correção monetária dos valores pagos pelos credores em favor da devedora, mantendo-se incólumes seus demais termos. ( )” – ID 119600556 na origem – grifei. E contra tais decisões se insurge a Fundação agravante nesta sede, afirmando que “os Coautores jamais pugnaram pelo afastamento de qualquer disposição regulamentar, de modo que fixar metodologia de cálculo diversa daquela constante do regulamento aplicável consiste, invariavelmente, em julgamento ultra petita, expressamente vedado pelo art. 492 do CPC” (ID35926701, p. 12). Assevera que “o recálculo da reserva de poupança deve ser elaborado por meio da revisão da correção monetária incidente sobre cada uma das contribuições vertidas mês a mês pelos participantes, desde o seu respectivo ingresso no plano previdenciário, substituindo-se os índices originais da Ré, pelos percentuais determinados em sentença, nos meses nela mencionados, observando-se a incidência do índice de um determinado mês, sobre a reserva de poupança ao fim daquele mês e, em seguida, o somatório ao resultado, do efetivo recolhimento da contribuição vertida pelo participante, naquele mês respectivo” (ID 35926701, p. 13). Argumenta que “a decisão, com a devida vênia, resta equivocada ao desconsiderar a migração dos Coautores, momento este em que deram quitação ao plano anterior e, portanto, não caberia a incidência dos expurgos inflacionários”, e que “ainda que consideradas as contribuições efetuadas para o Plano TCSPREV, não há qualquer alteração da diferença devida aos Exequentes, uma vez que tais contribuições possuem critérios de correção diversos de indexadores monetários” (ID 35926701, pp. 14 e 15). Sustenta que a decisão “ainda se equivoca quanto a aplicabilidade do Tema 943 do STJ, ao caso em tela”, pois “nos casos de participante que firma, juntamente com a entidade de previdência complementar, termo para migração de planos, dando início a nova relação jurídica, não faz jus ao recebimento da diferença de reserva de poupança decorrente de aplicação de índice de correção monetária diverso do pactuado” (ID 35926701, pp. 15 e 16). Ao final, requer: “( ) seja o recurso recebido no efeito suspensivo, determinando-se o sobrestamento da liquidação de sentença de origem, para que nenhum ato seja praticado até o seu julgamento final. Ao final, requer a Vossas Excelências seja o recurso provido, a fim de reformar a decisão agravada, para reconhecer a pertinência dos cálculos, haja vista a correta aplicação do regime de caixa e da não incidência de expurgos nas contribuições após a migração para o plano sucessor, procedendo, assim, com a devida homologação.” – ID 35926701, p. 18. Preparo regular (IDs 35926703-04). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisões proferidas em cumprimento de sentença, IDs 116936119 e 119600556 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. A recorrente não logrou êxito em afastar a preclusão reconhecida na decisão agravada quanto à fixação do regime de caixa para a correção monetária dos valores pagos pelos credores, ora agravados. À época (decisão de 9/7/2019, ID 39144217 na origem), assim restou definida a questão: “( ) Lado outro, o termo inicial de incidência da correção monetária sobre a diferença apurada a título de expurgos inflacionários em reserva de valores vertidos a fundo de previdência privada é a data de resgate dos valores, no caso de desligamento do plano. (REsp repetitivo 1111973/SP). Outrossim, a correção monetária dos valores pagos pelos participantes de sistema de previdência privada deve ocorrer a partir da data do desconto no salário do empregado, momento em que a verba em questão deixou de congregar seu patrimônio, e não da data do ingresso dos valores no patrimônio do fundo de pensão, sob pena de enriquecimento sem causa desta parte. ( )” – ID 39144217 na origem. E contra tal decisão não houve interposição de recurso. Igualmente insubsistente a alegação relativa a aplicabilidade do Tema 943/STJ. A tese restou assim firmada: “1.1. Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária. 1.2. Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante.” (REsp n. 1.551.488/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/6/2017, DJe de 1/8/2017.) Ocorre que o título judicial em que se funda o cumprimento de sentença não fez a distinção pretendida pela Fundação agravante (correção monetária no caso de migração de plano e na hipótese de desligamento); ao contrário, fixado em sentença que “a reserva de poupança deve ser objeto de correção monetária plena, que reflita a real variação inflacionária” (ID 31856329, p. 57 na origem). No ponto, a Súmula 289/STJ:: “a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda”. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 19 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora